Tribunal: CARF
Processo: 10735.901080/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901080/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.713 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SFE SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE MORA
INAPLICÁVEL. DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
À luz do definitivamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.149.022/SP, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, não prevalece a cobrança de multa de mora por atraso no
pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação quando a
denúncia espontânea, promovida mediante retificação de declaração antes de
qualquer procedimento de ofício, é acompanhada do respectivo pagamento.
Referida decisão é de reprodução obrigatória pelos Conselheiros, nos termos
do art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. PARCELAS CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO
Reconhece-se o direito creditório postulado pelo contribuinte quando as
parcelas que compõem o alegado crédito restam plenamente confirmadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901080/2013-12
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901080/2013-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão n° 04-52.234, da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), que
julgou sua Manifestação de Inconformidade improcedente.
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“Dcomp”)
n° 25080.36806.271109.1.3.03-0916, por meio da qual ofertara crédito de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2008 - no valor de
R$ 21.690,10 - para liquidar débito de estimativa de CSLL de outubro de 2009.
Ao processar a referida Dcomp, a Unidade que jurisdiciona o sujeito passivo
decidiu por denegar o direito creditório postulado e por não homologar a compensação
declarada, sob a justificativa de que alguns pagamentos de estimativas mensais da Contribuição,
de fevereiro, março, abril e dezembro de 2008, não foram confirmados, fazendo com que não se
configurasse o dito saldo negativo pleiteado.
Em seu recurso inaugural, a pessoa jurídica indicou ter efetuado os pagamentos
que a Unidade de origem negara confirmação. Argumentou ter, inicialmente, apresentado
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) mensais e recolhido os valores
nelas confessados. Posteriormente, veio a constatar que as estimativas de CSLL de fevereiro,
março, abril e dezembro de 2008 foram confessadas e pagas a menor que os valores efetivamente
devidos. Indicou, em sua Manifestação de Inconformidade, ter efetuado os recolhimentos
complementares em atraso e, concomitantemente, apresentado DCTFs retificadoras,
regularizando, em denúncia espontânea, sua situação fiscal. Percebe-se, nos documentos de
arrecadação acostados aos autos, que a Recorrente quitou, complementarmente, as estimativas de
CSLL em tela com adição apenas de juros de mora.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre a peça recursal, rejeitando a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório suscitada, decidiu, no mérito, por negar razão ao
contribuinte. A decisão recorrida se fundamenta, exclusivamente, na observação de que os
valores dos recolhimentos complementares efetuados pela pessoa jurídica, realizados em atraso a
título de principal, não foram, nos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
integralmente apropriados às estimativas de CSLL em questão. Assim, a despeito da
confirmação dos pagamentos outrora negada pela Unidade de origem, o resultado a que chegara
a DRJ ainda seria pela insubsistência do crédito postulado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte reforça a defesa da aplicação do
instituto da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do Código Tributário Nacional ao caso
concreto, argumentando ser indevida a alocação dos valores principais de CSLL recolhidos às
respectivas multas de mora. Sustenta que a decisão recorrida considerara fato impeditivo ao
reconhecimento da denúncia espontânea, qual seja, que os valores complementares das
estimativas dos meses referidos teriam sido liquidados mediante compensação, e que tal
posicionamento daquele colegiado estaria amparado em normativo da RFB desprovido, no que
interessa ao ponto, de fundamento legal.
É o Relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901080/2013-12

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade. Logo, dele conheço.
De plano, deve-se ressaltar que em momento algum a decisão recorrida invocou
fato impeditivo ao reconhecimento da denúncia espontânea referida en passant na Manifestação
de Inconformidade. Tampouco o colegiado a quo se valeu da Nota Técnica Cosit n° 19, de 12 de
junho de 2012, para negar aplicação ao instituto de que cuida o art. 138 do CTN. Em verdade, o
Acórdão atacado passou ao largo da matéria em referência.
A Nota em questão busca uniformizar os procedimentos no âmbito da RFB, em
face dos Atos Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011, padecendo de competência ao CARF o pronunciamento quanto à legalidade
das orientações nela contidas. De qualquer modo, as estimativas liquidadas por compensação
com outros tributos foram confirmadas pela Unidade de origem. Não há, portanto, pertinência
dos trechos da Nota atacados pelo Recorrente com o presente caso, dado que os valores das
estimativas recolhidas em complemento ao inicialmente confessado não foram objeto de
declarações de compensação.
Assim, a lide se resume ao tema da denúncia espontânea e a sua aplicação, ou não,
ao caso concreto.
Os autos estão carreados de todo o material necessário à apreciação e julgamento
do Recurso: o contribuinte inicialmente confessou e recolheu as estimativas de CSLL que
entendeu devidas; identificando, posteriormente, que algumas estimativas foram pagas e
confessadas a menor, espontaneamente recolheu as diferenças e, inclusive, indicou os
documentos de arrecadação (“DARF”) complementares nas respectivas DCTFs retificadoras; os
pagamentos em atraso foram realizados com juros e sem multa de mora; e em processamento
automatizado a RFB apropriou, proporcionalmente, os valores recolhidos em atraso ao principal,
multa e juros.
O Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, citado alhures, amolda-se à perfeição ao
Recurso sob análise, posto que aquele Órgão, com lastro na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e na aprovação de Parecer PGFN pelo então Ministro de Estado da Fazenda,
pronunciou-se pela dispensa de interposição de recursos, e pela desistência dos já interpostos,
que versem sobre a caracterização de denúncia espontânea em casos como o presente:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901080/2013-12

"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010
Relevante ressaltar que o precedente do STJ referido no Ato da PGFN submeteu-
se ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, tendo sido assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
Observada, então, a decisão definitiva de mérito proferida pelo STJ na
sistemática dos recursos repetitivos, por força do art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, os dados contidos nas tabelas a seguir são aptos a demonstrar que o Recorrente faz jus
ao direito creditório pleiteado:
Contribuinte (DARFs)
RFB (alocação automatizada)
Receita
PA
Vencimento Arrecadação
Principal
Multa
Juros
Total
Principal
Multa
Juros
Total
2484
29/02/2008 31/03/2008
31/07/2008
12.134,20
0,00
453,81
12.588,01
10.172,95
2.034,59
380,46
12.588,00
2484
31/03/2008 30/04/2008
29/08/2004
21.587,04
0,00
844,05
22.431,09
18.102,73
3.620,55
707,81
22.431,09
2484
31/03/2008 30/04/2008
30/05/2008
291.611,83
0,00 2.916,11 294.527,94 266.372,35 25.491,83 2.663,72 294.527,90
2484
30/04/2008 31/05/2008
30/06/2008
65.671,11
0,00
656,71
66.327,82
59.987,17
5.740,77
599,87
66.327,81
2484
31/12/2008 30/01/2009
30/04/2009
5.968,07
0,00
168,89
6.136,96
4.996,31
999,26
141,39
6.136,96

Parcelas que compõem o crédito
Per/Dcomp
Despacho Decisório
Acórdão recorrido
Acórdão de RV
Retenções na fonte
1.866.574,67
1.866.574,67
1.866.574,67
1.866.574,67
Pagamentos
6.124.242,10
5.727.269,85
6.086.901,36
6.124.242,10
Demais estimativas compensadas
253.836,91
253.836,91
253.836,91
253.836,91
SOMA
8.244.653,68
7.847.681,43
8.207.312,94
8.244.653,68
CSLL devida
8.222.963,55
8.222.963,55
8.222.963,55
8.222.963,55
CSLL a pagar
-21.690,13
375.282,12
15.650,61
-21.690,13
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito creditório pleiteado e homologando a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901080/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original